Tribunal: TJES
Processo: 5011299-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011299-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLY PASSOS DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011299-21.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VANDERLY PASSOS DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Alexandre Alves Santos – OAB/ES nº 31.034, em benefício de
VANDERLY PASSOS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, aduz que o postulante possui condições pessoais favoráveis, tendo em vista ser primário, possuir residência fixa e emprego lícito.

Forte nesses apontamentos, pugna, em caráter emergencial, pela expedição de salvo conduto em benefício do requerente, visto que fora expedido mandado de prisão em seu desfavor.

É
o
relatório, no essencial. DECIDO:

Em sum
ária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0005320-15.2018.8.08.0030.

Observo, ainda, que este encontra-se foragido e mesmo citado por edital não compareceu à audiência de instrução e julgamento, demonstrando, a priori, desinteresse em colaborar com a Justiça.

Além disso, tem-se que o Ministério Público pugnou pela prisão preventiva dos denunciados, tendo em vista a ausência de resposta às intimações e notificações judiciais.

Pois bem.

Observando os documentos carreados aos autos, constato que os fundamentos constantes na decisão impugnada persistem e demonstram a necessidade de preservação da prisão preventiva fixada pelo magistrado.

Verifico que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal especialmente diante do fato de o suplicante encontrar-se foragido da justiça, frente à sua periculosidade e gravidade das condutas praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando que sua segregação cautelar é indispensável, a priori.

Neste sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
[...]

(RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Da análise da decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O caso em apre
ço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condi
ções pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011299-21.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VANDERLY PASSOS DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 33, CAPUT, E NO ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. 1.
SALVO CONDUTO. INVIÁVEL.
REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
3
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Os
elementos apresentados pelo impetrante são insuficientes para garantir ao ora paciente o salvo conduto, uma vez que a decisão que decretou a medida constritiv
a
se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade das condutas e conveniência da instrução criminal, somado ao fato de o réu encontrar-se foragido.
2.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.